Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704282-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DENISSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas Defesas contra sentença que condenou os réus por associação para o tráfico (art. 35 Lei 11.343/06) e um deles também por falsificação de documento público (art. 297 do CP), mas os absolveu da imputação de tráfico de drogas (art. 33 Lei 11.343/06) por ausência de apreensão do entorpecente. O Ministério Público busca a condenação pelo tráfico, enquanto as Defesas pleiteiam a absolvição integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a possibilidade de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas na ausência de apreensão do entorpecente, com base em interceptações telefônicas e outras provas indiretas; (ii) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para o tráfico; e, (iii) a configuração do crime de falsificação de documento público pela posse de cédula de identidade com a fotografia do réu e dados de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de apreensão das substâncias entorpecentes, fundamenta a aplicação do princípio in dubio pro reo, diante da falta do corpo de delito (AgRg no REsp n. 2.094.993/MG). 4. Se a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, elementares do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, restam configuradas quando as provas, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram uma estrutura organizada com nítida divisão de tarefas entre os agentes para a prática reiterada do comércio ilícito, a condenação deve ser mantida. 5. A apreensão de documento de identidade com a fotografia do réu em nome de terceiro em sua residência é prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de falsificação de documento público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 297 do Código Penal, por manter a condenação, conquanto ausentes provas da autoria da falsificação de documento público; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando que, a despeito da absolvição pela traficância (artigo 33), manteve-se o decreto condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35). Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial, sem, contudo, indicar qualquer dispositivo legal supostamente interpretado de modo divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 297 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “As instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório em razão do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.844.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Também não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo artigo 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "Se a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, elementares do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, restam configuradas quando as provas, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram uma estrutura organizada com nítida divisão de tarefas entre os agentes para a prática reiterada do comércio ilícito, a condenação deve ser mantida". Assim, para a análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, ainda segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. A mesma sorte colhe o apelo fundado na divergência jurisprudencial. Uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais interpretados de modo dissonante reflete a deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K